Tribunal: TCU
Processo: 001.398/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5881/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.398/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Neiva Monteiro (XXX.132.433-XX); Adriana Araujo Coelho (XXX.026.603-XX); Ana Paula Pinto Pereira (XXX.645.183-XX); Antonio Roberto Passos Sousa (XXX.167.923-XX); Dacileia Lima Ferreira (XXX.953.283-XX); Ingrid Luane Campelo de Oliveira (XXX.839.343-XX); Maria Gabriela Sampaio Lira (XXX.761.933-XX); Naiane Vieira dos Reis Silva (XXX.492.541-XX); Nayara Alves Lindoso (XXX.475.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.